Tribunal: STF
Processo: AI 532484
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO POSTADA DENTRO
 DO PRAZO LEGAL, MAS PROTOCOLIZADA INTEMPESTIVAMENTE.
I. - A
tempestividade dos atos processuais é aferida, no Supremo Tribunal
Federal, pela apresentação das petições recursais no protocolo de
sua Secretaria, sendo irrelevante a data em que hajam sido entregues
 nas dependências dos correios. Precedentes.
II. - Agravo não
provido.